Tribunal: TJDFT
Processo: 0705913-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705913-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM SOUZA DE MOURA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, BANCO INTER SA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Joaquim Souza de Moura em face da r. decisão (ID 43792844, fls. 128/130) que, nos autos da Ação movida em desfavor de BRB - Banco de Brasília S/A e Outros, indeferiu a tutela de urgência para limitar o valor dos descontos referentes aos empréstimos firmados com os Réus a R$ 4.797,61 (quatro mil, setecentos e noventa e sete reais e sessenta e um centavos) ou que seja suspensa a exigibilidade dos contratos por 180 (cento e oitenta) dias. Alega o Agravante, em resumo, que, em razão dos vários empréstimos contraídos com as instituições bancárias, ora Rés, vem tendo a maior parte dos vencimentos dela absorvida pelos pagamentos. Defende que o rito da Lei no 14.181/2021 não veda a concessão de tutela de urgência, de modo a garantir o mínimo existencial da parte devedora. Requer a antecipação da tutela recursal para limitação dos descontos efetuados no contracheque e na conta corrente do Agravante ao valor de R$ 4.797,61 (quatro mil, setecentos e noventa e sete reais e sessenta e um centavos) ou que os contratos sejam suspensos por 180 (cento e oitenta) dias. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Nesta fase de análise perfunctória, a atuação judicial, no que diz respeito à aplicação da Lei n.o 14.181/2021, afigura-se correta. Da leitura da norma, infere-se ser imprescindível o contraditório para que tenham aplicação as regras que permitem a implantação do plano de repactuação e, inclusive, a suspensão de descontos pelo período de 180 (cento e oitenta) dias. Confira-se, a propósito, o que dispõem os arts. 104-A e 104-B, incluídos no CDC pela referida Lei: “Art. 104-A.A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. § 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata ocaputdeste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. § 3o No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada. § 4o Constarão do plano de pagamento referido no § 3o deste artigo: I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida; II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso; III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes; IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. § 5o O pedido do consumidor a que se refere ocaputdeste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação. Art. 104-B.Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. § 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. § 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.” (Grifou-se) Logo, a suspensão do pagamento das dívidas por 180 (cento e oitenta) dias ocorre após a homologação do plano de repactuação compulsório, em fase posterior à conciliação. Já a imposição, desde já, de plano de repactuação provisório à parte Ré é medida que se mostraria precipitada, especialmente com base em alegações unilaterais da Autora. Quanto ao pleito de limitação de todos os empréstimos pactuados, sejam mediante consignação ou desconto em conta bancária, também não se evidencia a probabilidade do direito. Isso porque as matérias referentes à “Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”, bem como à possibilidade de limitação dos empréstimos consignados em folha de pagamento a 30% (trinta por cento) da remuneração do devedor, foram objeto de análise pelo c. Superior Tribunal de Justiça em sede do julgamento do REsp no 1.863.973/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.085), disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&amp;termo=202000406103. No aludido recurso, julgado em 9/3/2022, o Tribunal da Cidadania fixou a seguinte tese jurídica: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (grifou-se). Nesse cenário, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Destaque-se que o d. Juízo de origem consignou a possibilidade de, após a audiência de conciliação, já marcada, avaliar a possibilidade de limitação dos descontos. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator